Tribunal: TJMT
Processo: 1026315-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Vistos.
Conforme consta da petição inicial, em preâmbulo, requereram os autores que, em relação ao pagamento dos custos processuais, estes sejam pagos no final da lide. De soslaio, pretendem os autores que para ser aplicada a regra de sucumbência já que se vencidos na ação, as regras de experiência dão conta de que, dificilmente cumprirão com esta obrigação espontaneamente.
Neste contexto, o Código de Processo Civil vigente, buscando uma solução mais democrática para o caso, estabeleceu na espécie a possibilidade de parcelamento dos custos do processo em casos como este, a rigor do prescrito no § 6o, do art. 98 do Código de Processo Civil.
'§ 6o - Conforme o caso, o juiz poderá conceder o direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento.' (grifei).
Deve ser visto que o dispositivo legal acima deixou claro que se trata de direito da parte ‘conforme o caso’ mantendo, desta forma certa dose de subjetividade da questão, uma vez que o legislador não indicou quaisquer parâmetros ou critérios para que haja a aplicação deste critério, permitindo ao juiz decidir dentro do seu livre convencimento:
(1)-proceder ao deferimento ou não do parcelamento e se deferido, fixar o número de prestações devidas até solver integralmente os custos do processo durante sua tramitação.
Por outro lado, se não for cumprida a determinação, poderá o juiz, revogar a medida, determinar o cumprimento integral do remanescente e, mesmo assim, descumprindo, após regular intimação para suprir a desídia da parte autora e prazo fixado, poderá extinguir o feito sem julgamento do seu mérito e aplicar a regra de sucumbência, ante ao consagrado princípio de causalidade.
Mas, por outro lado e conforme o próprio posicionamento da parte autora ao requerer o pagamento no final, não sendo caso de prestação jurisdicional albergada pela Lei 1.060/50, em relação ao depósito prévio consagrado no inciso II, o art. 968 do Código de Processo Civil, sendo direito inerente a parte contrária, não pode o juiz dispensar tal depósito no caso em apreço e, em relação a este deposito, deve ser antecedente ao início da lide.
Confira-se.
‘Art. 968 – A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor:
(I)...Omissis.
(II)-depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.’
Desta forma, atento ao requerimento que foi formulado pelo credor defere em parte seu pedido e, de conseqüência, para o regular andamento desta lide, determino que sejam tomadas as seguintes providências antecedentes ao despacho da petição inicial:
(1)-Determino, inicialmente, que o feito seja em endereçado ao DEJAUX para o cálculo do valor total dos custos processuais em relação a presente ação.
(2)-Na forma do § 6o, do art. 98 do Código de Processo Civil, indeferindo a pretensão de pagamento dos custos processuais ao final porque não contemplado no vigente ordenamento processual civil, defiro o pagamento deste valor em 05 (cinco) parcelas mensais e consecutivas.
(3)-Ao depois, intimem-se os autores, através do seu patrono, para que quite a primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, vencendo as demais de 30 em 30 dias dos meses subseqüentes.
Deve ser visto que o inadimplemento das demais parcelas e após devidamente intimado a regularizá-las, se assim não o fizerem, o feito será extinto, sem julgamento do seu mérito, sujeitando os autores às cominações pertinentes em face do princípio de causalidade.
Entretanto, o fato de ser concedido o parcelamento dos custos do processo não implica em isentar os autores da obrigação consolidada pelo inciso II, do art. 968, do Código de Processo Civil.
‘Inciso II – depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente’.
Trata-se, portanto, de direito da parte contraria e somente pode ser dispensada com a anuência desta.
Nesta toada, para regular processamento desta ação, além do pagamento dos custos do processo, de forma parcelada, como já registrado linhas acima, deverão os autores, até o vencimento da primeira parcela acima mencionada, comprovar o exato cumprimento do disposto no inciso II, do art. 968, do CPC, depositando o valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor dado a causa.
Desta forma, sintetizando a determinação, deve o autor: a) no prazo de 15 dias efetuar o pagamento da primeira parcela em relação ao deferimento parcial do pedido de pagamento dos custos no final e, as demais, 30 dias após o primeiro depósito. (b)-depositar, de igual forma, o depósito a que se refere o art. 968, inciso II, do CPC.
Cumpridos os requisitos acima, voltem-me os autos para analise da inicial, em primeiro compasso em relação a sua admissibilidade para, ao depois, se for o caso, dar seguimento à ação nos ulteriores termos do estabelecido á espécie pelo ordenamento processual civil.
Salienta-se, por último que o descumprimento parcial ou total das determinações acima, ensejará o indeferimento da inicial e o cancelamento da distribuição junto ao DEJAUX.
Intimem–se e cumpram-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).